Tribunal: TJSP
Processo: 1017873-60.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedente desta Turma Julgadora, "o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do

Ementa:
CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedente desta Turma Julgadora, "o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo" (Apelação Cível no Apelação Cível no 1042159-95.2019.8.26.0576, relator o Desembargador CASTRO FIGLIOLIA, julgado em 05/03/2021). Incumbia à ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, conforme disposto no art. 434 do Código de Processo Civil. De qualquer forma, ratifica-se a aplicação do artigo 362, §2o do Código de Processo Civil (CPC), diante da ausência do procurador da parte autora na oitiva da testemunha Mônica Santos Sampaio (fls. 474/475). O envio dos quesitos a serem respondidos não era suficiente para a sanar a ausência do procurador, mormente se o juízo deprecante não deferiu a integração daquelas perguntas ao ato deprecado (fls. 462/463). Ademais, há nos autos o depoimento da referida testemunha (fls. 338/340) na ação trabalhista (processo no 1001563-87.2017.5.02.0471) em que se reconheceu a validade do contrato de representação, tornando-se desnecessária nova oitiva diante do objeto do presente recurso. Os apelantes não demonstraram utilidade na nova inquirição da testemunha e, mais do que isso, prejuízo advindo da decisão adotada pelo juízo deprecado. Decisão de primeiro grau que considerou as provas existentes nos autos, notadamente o termo de quitação (prova documental).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. A rejeição dos embargos de declaração (fl. 517) não infringiu a previsão do artigo 1.022 do CPC porquanto não se identificou a negativa de prestação jurisdicional alegada. A sentença abordou todos os pontos levantados no processo, notadamente, a evidente ausência de vício de consentimento no termo de quitação objeto de discussão.

TERMO DE QUITAÇÃO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. Após regular notificação por meio do Termo de Pré-Aviso (fl. 405), as partes firmaram o Termo de Rescisão Amigável de Contrato de Representação Comercial Autônoma (fls. 400/401), com a seguinte previsão na sua cláusula sétima, in verbis: ''CLAUSULA SÉTIMA: O Representante, recebendo todas as parcelas/importâncias, estabelecidas nas cláusulas Terceira e Quarta dá a Representada a mais ampla, rasa, geral e Irrevogável quitação das comissões e das verbas indenizatórias nada mais tendo a reclamar, a qualquer título e ou qualquer natureza, no presente e no futuro, dando-se por pago e satisfeito em todos os seus haveres, para não mais se repetir a qualquer tempo sobre o objeto deste.'' Extrai-se daquela cláusula do Termo de Rescisão Amigável de Contrato de Representação Comercial Autônoma que o autor concedeu à ré ampla, geral e irrestrita quitação dos direitos e obrigações decorrentes do contrato de representação comercial. Por envolver pessoas capazes e direitos patrimoniais e disponíveis, o negócio jurídico mostrou-se válido e sem qualquer nulidade ou vício de consentimento apto a invalidar a quitação ajustada - e que atendeu a previsão da Lei no 4.886/65. Oportuno ressaltar que na petição inicial, o autor não sustentou (causa de pedir) invalidade daquela quitação. E, mesmo na réplica (fls. 410/419), não trouxe explicação que pudesse conduzir à invalidade da ampla e irrevogável quitação por ele concedida. Precedentes da Turma julgadora que reconhecem a quitação válida fornecida em termo de rescisão contratual como fato impeditivo de qualquer direito de crédito reclamado em sede do contrato de representação contratual. Inexistência de omissão dolosa ou lesão. No caso concreto, o autor não era inexperiente, pois exerceu a função de representante comercial da empresa ré por quase 15 anos, conforme se observou no contrato de representação comercial. Tinha, portanto, plena ciência das implicações decorrentes da assinatura do termo. Também não se comprovou a sua premente necessidade. Ação improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.